Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de PABLO CRISTINO DE CARVALHO ASSIS, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise de pedido de progressão ao regime aberto. O writ foi distribuído em 01/07/25 e no dia seguinte, foram solicitadas informações prévias ao Juízo Impetrado, prestadas, por ofício, Id 74153008, anexado aos autos no dia 18/07/2025. É o relatório. DECIDO. O writ está prejudicado. Com efeito, consoante as informações de Id 74153008, prestadas pela VEPERA, o paciente foi progredido de regime em 09/07/2025 e colocado em liberdade, para cumprimento da pena em regime aberto domiciliar, em 14/07/2025. Assim sendo, o writ perdeu seu objeto. Destarte, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus, com fundamento no art. 89, XIV, do RITJDFT, ante a perda superveniente de seu objeto. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR